Tribunal: TJMT
Processo: 1022736-46.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022736-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GERUSA ANDREIA MORETTO - CPF: 537.484.171-87 (AGRAVANTE), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (AGRAVADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – MEAÇÃO DA CÔNJUGE PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a penhora de semoventes preservou sua meação, não há falar em danos ao patrimônio da cônjuge do devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022736-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GERUSA ANDREIA MORETTO

AGRAVADOS:

DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES E OUTRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gerusa Andreia Moretto contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 1029411-96.2022.8.11.0041, opostos em face de Denival Almeida Rodrigues e Maiby Furquim Rodrigues, entre outros assentamentos, indeferiu o pedido de revogação da penhora realizada sobre os semoventes (gado).

Em suas razões, aduz que sofreu severos prejuízos, uma vez que não foi citada para figurar a demanda principal, “
considerando que no contrato de compra e venda do imóvel consta como estado civil de casado na qualificação do Sr. Agnaldo
”, de forma que a atuação de sua defesa restou completamente fragilizada.

Assevera que a sentença estabeleceu a possibilidade da compensação de valores em montante que será verificado tão somente após o cumprimento de sentença, tendo sido solicitada perícia para realizar a liquidação do julgado, mormente diante da diferença de preço entre cada espécie de semovente.

Cita que “
não se vislumbra qualquer tentativa do Sr. Agnaldo em não adimplir sua obrigação, aliás, inexiste liquidez, devendo aguardar a liquidação de sentença
”.

Afirma que, por ser cônjuge meeira, “
o direito que a Agravante possui sobre os semoventes, está sendo extirpado, visto que em caso de manutenção desta decisão, Vossa Excelência estaria cometendo um abuso ao direito de propriedade daqueles animais
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja revogado o “
ato judicial de constrição praticado de penhora dos semoventes existentes no imóvel Fazenda Capão de Palha (barra do Cassange), no município de Poconé/MT
”.

Indeferido o pretendido efeito suspensivo na decisão de Id. 149767655.

Interposto Agravo Interno contra a decisão supra (Id. 152853193).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas no Id. 152963198.

Na petição de Id. 157715654 a Agravante requer a suspensão deste feito considerando “
a juntada de petição protocolada na data 04/02/2023, no processo principal em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, sob o n.º 2022/0093332-5, que provocou a suspensão do julgamento da ação
”.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023